Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0726444-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN PATRICIA DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por KAREN PATRÍCIA DE SOUZA ARAÚJO e OUTRAS em face de decisão proferida pelo Juiz Plantonista que autorizou que as candidatas realizassem a prova final do curso de formação previsto no Edital n. 01/SEDESTMIDH, sem terem participado do referido curso. Relatam as agravantes que decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em sede de ação civil pública, anulou a questão número 7 do tipo A (14 do tipo B e 20 do tipo C) de todas as provas aplicadas, o que resultou na inclusão das agravantes ao certame. Informam que os participantes previamente classificados realizaram o curso de formação, que se encerra na data de hoje, 26/07/2020, com a aplicação da prova final. Sustentam a suspensão da aplicação da prova do curso de formação a ser realizada hoje, pois, conquanto o Juiz Plantonista tenha autorizado a inclusão das agravantes para a realização da sobredita prova, por não terem participado do curso, a medida se torna inviável. Por fim, postulam a concessão da tutela de urgência para suspender a verificação de aprendizagem agendada para 26 de julho de 2020, com a intimação do IBRAE em caráter de urgência, no dia da avaliação. Brevemente relatado, decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 330 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “ A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Dessa forma, pela probabilidade do direito, entende-se a demonstração jurídica suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e que haja relação de plausibilidade com o direito invocado, ou seja, com o fumus boni iuris. Já o perigo de dano caracteriza-se no periculum in mora. O risco ao resultado útil do processo consiste na aferição de inutilidade da concessão da medida caso ela não seja deferida antecipadamente. São esses os requisitos para a antecipação da tutela. Igualmente, os critérios para a concessão de tutela liminarmente são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Compulsando-se os autos verifica-se que resta comprovada a urgência da análise da questão, tendo em vista que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estão demonstrados pela determinação das candidatas realizarem a prova final do curso de formação na data de hoje, dia 26 de julho de 2020, sem terem participado do referido curso. No caso, ora em análise, verifica-se que a decisão do Juiz Plantonista determinou a inclusão das agravantes para a realização da prova final do curso de formação do concurso, a qual transcrevo, in verbis: Trata-se de pedido para que o réu suspenda a "verificação de aprendizagem agendada para 26 de julho de 2020", uma vez que a banca examinadora IBRAE teria reconhecido administrativamente que uma das questões aplicadas anteriormente não havia resposta correta. Aduz-se que, com a anulação da questão, os autores atingiriam a nota mínima necessária para participar da referida verificação. É o relato necessário. DECIDO. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que, para se conceder tutela de urgência, devem-se ser preenchidos dois requisitos: fumaça do bom direito e risco em caso de demora. No presente caso, verifica-se que o risco da demora encontra-se demonstrado no fato de que o processo seletivo em tela ocorrerá na data de amanhã, não havendo-se prazo para maior dilação probatória. No tocante ao direito, verifico verossimilhança nas alegações, diante dos documentos apresentados. Trata-se de ação em que se pleiteia, em última análise, a revisão dos critérios de correção de questões de concurso público. Por se tratar de ato administrativo, é viável o controle pelo Poder Judiciário do conteúdo do concurso, isto é, de suas questões, desde que limitadas à análise da legalidade. Neste sentido, como norma geral, transcrevo o teor da súmula 473 do STF: Súmula 473/STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. O controle judicial dos atos administrativos decorre da própria ideia de Estado de Direito e do sistema de freios e contrapesos. Como norma geral, não há controvérsia. Especificamente quanto ao controle do concurso público, há divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Não sobre a possibilidade, mas quanto ao grau de introspecção que o magistrado pode adentrar. O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou posicionamento no sentido de que é possível ao Judiciário apreciar a pertinência de uma questão em relação ao edital, mas não sobre os critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora. Por todos, colaciono a seguinte ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. 1. Anulação de questão não prevista no edital do concurso. 2. O Supremo Tribunal Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando "não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso". Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 440335 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 17/06/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188) Quando do julgamento do RE 632.853 (Repercussão Geral, Tema 485), o Min. Teori Zavascki argumentou que: (...) Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas. Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo. Este caso concreto é bem pedagógico, porque se trata de um concurso para um cargo na área de enfermagem. Num caso desses, o juiz necessariamente vai depender do auxílio de outras pessoas, especialistas na área. Não se pode dizer que o Judiciário seja um especialista na área de enfermagem. Ele vai depender necessariamente de outros especialistas. Em outras palavras, o juiz vai substituir a banca examinadora por uma pessoa da sua escolha, e isso deturpa o princípio do edital. No mesmo julgado, o Min. Luiz Fux apontou que “o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital”. Seguindo a linha de raciocínio definida pelo STF, apenas em casos de questões que não estejam (...) o concurso é um procedimento administrativo e sua decisão se configura como um ato administrativo. Por isso, é cabível o controle jurisdicional. Não existe qualquer peculiaridade que implique o afastamento dos postulados genéricos prevalentes a propósito do controle jurisdicional de atos administrativos. Cabe o controle jurisdicional do concurso nos limites reconhecidos genericamente quanto a qualquer ato administrativo (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, 4. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, livro eletrônico) O jurista complementa: “por outro lado, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca julgadora, para exercitar uma valoração autônoma quanto ao desempenho de um candidato. Esse entendimento é substancialmente idêntico àquele consagrado quanto às competências administrativas privativas”. No presente caso, apesar de se tratar de questão meritória, verifico que a própria ré já reconhecera em outro processo que se trata de questão sem resposta correta, ou seja, devendo-se ser anulada. Assim, como a banca não pode dar tratamento diferenciado a algumas pessoas, o direito alegado é provável. Por outro lado, pedido de anulação liminar não merece acolhida, pois se torna irreversível. O que se deve conceder é o resultado prático equivalente, isto é, garantir às autoras o direito de prosseguir no certame até a decisão final. Diante do exposto, determino que as partes requerentes KAREN PATRÍCIA DE SOUZA ARAÚJO, inscrita no CPF sob o n. 028.885.711-96, NILENE BRITO MENDONÇA, inscrita no CPF sob o n. 013.713.061-92, FLÁVIA FERREIRA DA COSTA, inscrita no CPF sob o n. 023.153.361-63, ANIELE DE MOURA LINS, inscrita no CPF sob o n. 050.474.564-63, RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAÚJO PEREIRA, inscrita no CPF sob o n. 733.144.551-00, LUANNE CRISTINA ALVES MARTINS, inscrita no CPF sob o n. 059.469.933-99, LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE, inscrita no CPF sob o n. 036.957.141-07, KÁRITA LARISSE RODRIGUES LEONARDO, inscrita no CPF sob o n. 032.185.921-94, HELEN ROSA SILVA, inscrita no CPF sob o n. 010.187.481-21, ACÊNCIA TÉRCIO ROSA XAVIER, inscrita no CPF sob o n. 599.276.741-04 sejam inseridas na verificação de aprendizagem agendada para o dia 26 de julho de 2020, que será realizado pelo IBRAE. Confiro força de alvará, para que as partes o apresentem no momento da realização da aprendizagem. Sem prejuízo, intime-se o IBRAE em regime de urgência; para tanto, confiro força de intimação à presente. PEDRO MATOS DE ARRUDA Juiz de Direito Substituto (em plantão). Resta evidente que os elementos trazidos pelas agravantes não são suficientes para a concessão da tutela vindicada. As agravantes requerem a suspensão da prova final do curso que, ressalte-se, será realizada nas próximas horas por centenas de candidatos o concluíram, invocando o respeito a princípios jurídicos, inclusive o da isonomia. Ocorre que a situação em que se encontram apresenta-se distinta, em razão da necessidade de passar por um curso, que alegam não terem feito. É evidente que, feito esse novo curso, eventual aplicação de outra prova para as agravantes, por uma banca competente, não resultaria em tratamento desigual que pudesse ofender os alegados princípios. Nada que não possa ser eventualmente suprido mais adiante. Sopesando bilateralmente o prejuízo advindo do deferimento da liminar em sede de plantão, observa-se que prejuízo maior seria o do dano reverso para a agravada, com os transtornos da suspensão da prova e designação de nova data para centenas de candidatos que já concluíram o curso. Obviamente as provas já impressas não poderiam ser aproveitadas mais tarde ante o grave risco de ruptura de sigilo com tantos exemplares a serem guardados. Se for o caso, um novo curso e nova prova para poucos, ao que se calcula, envolverão o empenho de recursos mais reduzidos, se consolidada em decisão final a alegada distorção, o que mal se consegue entrever nas mil e trezentas páginas que instruem um recurso que chega concluso para esta plantonista às três da madrugada, para suspensão de prova final a ser realizada às oito e meia da manhã, ou seja, cerca de quatro horas e meia depois. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Brasília, 26 de julho de 2020 05:38:38. Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista